Tribunal: TJDFT
Processo: 0730546-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DESPACHO Intime-se o ESPÓLIO DE MESSIAS FRANCO DO AMARAL a se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento da sentença, manifestada em contrarrazões por CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, na forma do art. 10 do Código de Processo Civil. CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA requereu a gratuidade de justiça. Desse modo, intime-se para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator